Tribunal: TJBA
Processo: 8012613-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012613-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, LEONARDO DE FREITAS BARBOSA, LUCAS CLEMENTE BARROS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: LINAMOA BRITO DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CLEMENTE BARROS ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO DE FREITAS BARBOSA, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO BUCOMAXILOS. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO CONTRATUAL.COERÊNCIA INTERNA. NATUREZA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelações cíveis, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais por plano de saúde, admitiu limitação à rede credenciada e ao reembolso contratual, afastou danos morais e fixou honorários advocatícios, sob alegação de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, incluindo cobertura do procedimento, limitação à rede credenciada, inexistência de dano moral e fixação de honorários, afastando a alegação de omissão

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, consistente em incoerência entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso.

A decisão mantém coerência lógica ao reconhecer o dever de cobertura sem afastar as limitações contratuais, inexistindo vício de contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses já decididas, conforme doutrina e jurisprudência.

A oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento. 3. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência interpretativa. 4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito. 5. O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos na ausência de vícios legais

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 416.917/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 23.03.2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8012613-92.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Embargado
LINAMOA BRITO DE DEUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03